Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
1. A apreensão de entorpecentes e de aparelho celular de orígem ilícita na posse do réu, alidados aos depoimentos seguros e coerentes dos policiais que procederam à prisão em flagrante e à narrativa do usuário e comprador de substância entorpecente, formam conjunto probatório suficiente para confirmar a condenação do réu pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do CP.
2. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a natureza e o acondicionamento da droga apreendida evidenciam o escopo de mercancia.
3. Não existindo comprovação de que o bem descrito na denúncia era de origem lícita, confirma-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
5. Condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos ilícios narrados nos autos, mas por crime anterior a estes, pode ser valorada como maus antecedentes. Precedentes. Se, contudo, não houve recurso da acusação, inviável o aumento da pena-base ante a vedação de reformatio in pejus.
6. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, embora seja a cocaína substância altamente viciante e de elevado potencial lesivo ao organismo, a pouca quantidade apreendida não justifica o recrudescimento da pena-base.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.